Tribunal: TJDFT
Processo: 0758250-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0758250-38.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIRCA DICKEL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MIRCA DICKEL (ID 19040696), em face da r. decisão de ID 18657302 que não conheceu do recurso interposto pela embargante/apelante, ante a manifesta ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, recorrida, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos modificativos aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2020 15:30:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator